Tribunal: TJSP
Processo: 2037565-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas e Associação para o Tráfico – Pedido de revogação da prisão temporária do paciente e sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão– Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – Investigação baseada em interceptação telefônica– Mandado de Busca e Apreensão expedido no

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas e Associação para o Tráfico – Pedido de revogação da prisão temporária do paciente e sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão– Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – Investigação baseada em interceptação telefônica– Mandado de Busca e Apreensão expedido no processo no 0000895-59.2024.8.26.0344 – Acusado que possui ligação direta com os associados ao crime - Custódia temporária imprescindível para as investigações – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.